Tribunal: CARF
Processo: 19679.009819/2005-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. MOLÉSTIA GRAVE. OBRIGATORIEDADE DE LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. ISENÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N.o 63.
Apenas os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria ou reforma e sua respectiva complementação, recebidos por portador de moléstia grave, são isentos do imposto sobre a renda. Os demais rendimentos de qualquer natureza, inclusive demanda judicial trabalhista, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e ajuste na DIRPF.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Direito Creditório Não Reconhecido
Sem crédito em litígio

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.009819/2005-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.137 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
NEISE RODRIGUES LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o
recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea
"c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO
JUDICIAL TRABALHISTA. MOLÉSTIA GRAVE. OBRIGATORIEDADE
DE LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. ISENÇÃO. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N.o 63.
Apenas os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria ou reforma e sua
respectiva complementação, recebidos por portador de moléstia grave, são
isentos do imposto sobre a renda. Os demais rendimentos de qualquer natureza,
inclusive demanda judicial trabalhista, sujeitam-se à incidência do imposto de
renda na fonte e ajuste na DIRPF.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.009819/2005-19
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.009819/2005-19

moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Direito Creditório Não Reconhecido
Sem crédito em litígio

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 49/52), com efeito
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (e-fls. 42/46), proferida em sessão de 06/11/2008, consubstanciada no Acórdão n.o 17-
28.565, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
II (DRJ/SPOII), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à manifestação de
inconformidade (e-fls. 28/33), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Apenas os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria ou reforma e sua
respectiva complementação, recebidos por portador de moléstia grave, são isentos do
imposto sobre a prenda. Os demais rendimentos de qualquer natureza, inclusive
demanda judicial trabalhista, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e
ajuste na DIRPF.
Solicitação Indeferida

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.009819/2005-19

Do litígio e Da Manifestação de Inconformidade
A lide, em sua essência e circunstância, foi bem delineada e sumariada no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 42/46), pelo que passo a adotá-lo:

A contribuinte apresentou, em 24/04/2008, manifestação de inconformidade de
fls. 25/30 [e-fls. 28/33], discordando do Despacho Decisório exarado pela
DIORT/DERAT/SPO (fls. 21/23) [e-fls. 23/25], do qual tomou ciência em 09/04/2008
(fl. 24) [e-fl. 26], que indeferiu o pedido de restituição do valor relativo ao imposto de
renda retido na fonte decorrente de ação trabalhista, do ano-calendário de 2005.

A decisão recorrida indeferiu o pleito da contribuinte, por não ter sido
comprovado que a contribuinte é portadora de moléstia grave, conforme disposto no art.
30 da Lei n.o 9.250/1995.

Por intermédio da manifestação de inconformidade, a interessada alega, em
síntese, que:

l) A autora é paciente com diagnóstico de Câncer de Mama (CID C50) e goza de
isenção da tributação do Imposto de Renda.

2) Os pacientes com câncer estão isentos do imposto de renda relativo aos
rendimentos de aposentadoria, reforma e pensão, inclusive as complementações
recebidas de entidade de previdência privada.

3) Entende que mesmo os rendimentos recebidos acumuladamente não sofrem
tributação.

4) Os aposentados, como é o caso da requerente, que sofrem de doença grave são
isentos do pagamento do Imposto de Renda.

5) A interpretação finalística da norma conduz ao convencimento de que a
instituição da isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em
decorrência do acometimento de doença grave foi planejada com o intuito de desonerar
quem se encontre em situação de desvantagem pelo aumento dos encargos financeiros
relativos ao tratamento da enfermidade.

6) A requerente apresentou documentação hábil exarada por órgão oficial:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PREFEITURA DE SÃO PAULO,
subscritos pela Dr.a Adália S. Patrício, CRM 26.732, e DR. Francisco José Brito, CRM
44.567.
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 42/46), primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão é dito que se discute a isenção aos aposentados portadores de
moléstias graves, outorgada pelo art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, com nova
redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 1992, e pela Lei n.o 11.052, de 2004, afirmando-se
que, a partir de 1996, por força do art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, passou-se a exigir laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, ponderando-se que a interpretação precisa ser literal, conforme art. 111 do CTN,
sendo que o laudo apresentado é um Relatório Médico emitido pelo Hospital do Câncer, ente
privado, que não atende às exigências previstas na legislação. Afirma-se que, malgrado o
contribuinte alegue ter apresentado documentação hábil exarado pela Secretaria Municipal de
Saúde – Prefeitura de São Paulo, em realidade, o documento não consta anexado.
Doutro lado, a decisão de piso afirma que os rendimentos isentos são os de
aposentadoria, de modo que, ainda que restasse comprovada a enfermidade, o contribuinte não
faria jus ao benefício, pois nos autos os rendimentos que se pretende a isenção são decorrentes de
ação trabalhista e não proventos de aposentadoria.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.009819/2005-19

Ao final, consignou-se que indeferia a solicitação de restituição, mantendo o
despacho decisório da unidade de origem.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 08/05/2009 (e-fls. 49/52), o sujeito passivo,
reiterando termos da manifestação de inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira
instância, inclusive colaciona documentos novos (e-fls. 56/63) relativos a lide instaurada com a
manifestação de inconformidade. Ao ensejo, afirma que a verba trabalhista recebida tem
natureza alimentar assim como os proventos da aposentadoria. Afirma que é aposentado e
portador de câncer e que mesmo os rendimentos recebidos acumuladamente não sofrem
tributação, inclusive eventuais complementações recebidas de entidade privada.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 08/04/2009, e-fl. 48, protocolo recursal em 08/05/2009,
e-fl. 49, e despacho de encaminhamento, e-fl. 64), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 49/52).

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.009819/2005-19

Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Apreciação de documentos novos
O recorrente junta prova documental nova (e-fls. 56/63) com o recurso voluntário,
especialmente prova da aposentadoria, relatório médico, receituários, laudo de avaliação de
deficiência física e declaração de ajuste anual simplificada.
Pois bem. O caso dos autos trata de indeferimento de restituição. O contribuinte,
tempestivamente, apresentou manifestação de inconformidade e juntou os documentos com os
quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de não ser tributado, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância, a qual
expôs razões para infirmar a tese jurídica do recorrente. Neste diapasão, inconformado, o
contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo legal, ocasião em que reafirmou
suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso sub examine, tendo o cuidado de
manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como controvertida, focando-se em contrapor
os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de defesa, não inovando a lide. Este é o
cerne da apreciação neste capítulo.
Os documentos novos, em verdade, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ e pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há
ressalvas, isto porque resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea
"a"); b) refira-se a fato ou a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também,
de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o
13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a
nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública
conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação
fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por
sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.009819/2005-19

pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdãos ns.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente
delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica nova, mas
tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio iuris, deve
ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da observância
do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada normatividade que deve
ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, ao dispor que o
documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os documentos juntados com o recurso voluntário serão apreciados
quando da análise do mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Pois bem. Analisando a prova dos autos verifico que a recorrente é aposentada
desde 08/07/1992 (e-fl. 56), todavia não se colaciona ao processo laudo médico fornecido por
serviço médico oficial, na forma exigida no art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, que dispõe:
Art. 30. A partir de 1.o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6.o da Lei n.o 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
O que se vê no caderno processual são “receituários” (e-fls. 61/62) e um “relatório
médico” (e-fl. 59; 5).
Aliás, o relatório médico (e-fl. 59; 5) não foi emitido pelo serviço médico oficial.
Também, se vê um laudo de avaliação de deficiência física (e-fl. 63), mas este não é do serviço
médico oficial, mas, sim, do Departamento Estadual de Trânsito.

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.009819/2005-19

Desta forma, como, por força de lei (art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995), é
necessário o “laudo pericial emitido por serviço médico oficial”, a fim de outorgar a isenção do
imposto sobre a renda de pessoa física, não assiste razão à recorrente.
Acrescente-se, ainda, que, segundo a DRJ e informações presentes nos autos,
apesar de aposentada, os rendimentos em que se pretende a específica isenção são valores
decorrentes de ação trabalhista (e-fl. 12; 18), pelo que, não sendo os rendimentos proventos de
aposentadoria, inexiste direito a isenção. Para a isenção à natureza dos valores recebidos
precisariam ser de proventos de aposentadoria, logo, como não é a hipótese, inexiste o vindicado
direito pleiteado.
No mesmo sentido Acórdão CARF n.o 2402-007.894, datado de 08/11/2019,
nestes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL
TRABALHISTA.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
NÃO
CABIMENTO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem
atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de
aposentadoria ou reforma e pensão e o contribuinte ser portador de
moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido por Laudo Médico
Pericial de Órgão Médico Oficial.
Não restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências
fiscais, impõe-se o não reconhecimento da isenção no caso concreto.
Demais disto, por dever de ofício, aplica-se a Súmula CARF n.o 63, que reza:
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço do recurso, aprecio os documentos
colacionados com o recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a
decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.009819/2005-19

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital